Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-74.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023759-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA NELLI MONTEIRO - CPF: 022.369.161-59 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), EDGAR DE MOURA LIMA - CPF: 034.211.261-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA A CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO E AVARIAS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA

– DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023759-74.2017.8.11.0041

APELANTE:

ISABELLA NELLI MONTEIRO

APELADA:

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISABELLA NELLI MONTEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação redibitória c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do mesmo
Códex
).

A apelante afirma em suas razões que “
a Apelada vendeu um veículo novo, com cinco anos de garantia, à Apelante, no entanto, após dois anos de uso, o mesmo automóvel passou a apresentar as mais variadas falhas e, não obstante o esforço empreendidas pela Apelante no sentido de buscar assistência mecânica, nunca houve uma solução hábil para a regular utilização do automóvel”
(sic).

Defende que
“dentre as falhas mecânicas, insta destacar falha no painel, perda de força do motor, desligamento abrupto, luz da ignição acesa e injeção eletrônica, bem como necessidade da troca do corpo da borboleta (TBI), de velas, inversão das bobinas, constatou-se problemática no módulo do automóvel que, mesmo após troca, continuou apresentando problema”
(sic).

Enfatiza que embora “
na sentença atacada, colou-se a descrição dos itens contidos no Laudo Pericial, sendo que, no tópico V, apesar de ser pontuada a incontestabilidade das falhas no veículo, requerendo-se substituições de peças e sendo os defeitos reconhecidos pela oficina autorizada da Apelada, o perito nomeado entendeu que os reparos realizados teriam sido suficientes para proporcionar pleno funcionamento ao automóvel, teor que fora homologado pelo juízo a quo”
(sic).

Discorre que
“durante o período transcorrido entre junho de 2015 e julho de 2017, o veículo fora guinchado em diversas ocasiões, tendo o automóvel ficado parado na concessionária por diversas vezes e, em uma dessas, o veículo ficou pelo tempo aproximado de dois meses, conforme Ordem de Serviço 23803, bem como as falhas mecânicas impediram que a Apelante realizasse com seu veículo uma viagem previamente planejada, ocasião em que fora necessário arranjar outro automóvel”
(sic).

Assevera que
“devidamente demonstrada a presença de vícios redibitórios que tornaram o uso do objeto não somente impróprio, mas sim impossível, pela Apelante, haja vista ter o veículo passado mais tempo parado na concessionária da Apelada do que com a compradora, ora Apelante, é evidente que deve esta ser restituída com as despesas do contrato e monta despendida no veículo”
(sic).

Ademais, enfatiza que “
evidenciado que os prejuízos suportados pela Apelante ultrapassaram a esfera financeira, pois se tornou um verdadeiro pesadelo, a perturbação de sua tranquilidade e abalo emocional com o veículo defeituoso adquirido, carecem de indenização à medida que decorreram da falta de suporte integral e capaz cometida pela Apelada, de modo que não há que se falar em mero aborrecimento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido de condenação da apelada à restituição do valor do veículo, qual seja, R$40.990,00 (quarenta mil, novecentos e noventa reais), somadas as despesas ordinárias e extraordinárias no importe de R$2.577,65 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), bem como à indenização a título de danos morais, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), além das custas e honorários sucumbenciais (Id 143716879).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 143716882).

Não houve recolhimento do preparo deste recurso, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 143989669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos
ISABELLA NELLI MONTEIRO
ajuizou a presente
ação redibitória c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, em face de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – SAGA HYUNDAI
, alegando falha na prestação do serviço.

Para tanto, narra em sua inicial que adquiriu o veículo novo modelo HB20 1.6, Flex, Confort Plus, Marca: Hyundai, Cor: Preto Onix, ano/modelo: 2013/2013, Placa: OBI-5172 da requerida na data de 20/02/2013, a qual foram realizadas todas as revisões do veículo na concessionária, possuindo o automóvel uma garantia de 05 (cinco) anos.

Assevera que em junho/2015 o veículo começou a apresentar problemas relacionados com a partida (não funcionava com o acionamento da chave) e perda de força/falha do motor durante o percurso, passando por diversos reparos pela requerida, entretanto, afirma que nunca houve um conserto definitivo.

Por fim, alega que em 06/07/2017 o veículo novamente não funcionou ao dar partida, e em 13/07/2017 o carro voltou para a oficina a fim de averiguar o ocorrido, e em 31/07/2017 houve nova limpeza de bico, mas não foi apresentado um diagnóstico preciso e conclusivo aos problemas relatados pela consumidora.

Diante disso, pediu, inicialmente, a concessão de tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a restituir o valor do veículo (R$40.990,00) ou, ainda, que fosse determinada a disponibilização de carro reserva sempre que seu veículo ficar na concessionária, sob pena de multa, e no mérito, requereu a restituição das despesas ordinárias e extraordinárias no montante de R$2.577,65 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mais custas e honorários sucumbenciais.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar que a requerida disponibilize um carro reserva, compatível com as características do veículo da parte autora, enquanto seu veículo estiver na concessionária, com a finalidade de se apurar os defeitos apresentados na inicial (Id 143716772).

Contestação foi apresentada tempestivamente (Id 143716801), em que a empresa requerida arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de condições para concessão da assistência judiciária. No mérito, defendeu a perfeita prestação de serviços, posto que todos os reparos já foram realizados no veículo da autora; a impossibilidade de restituição da quantia paga veículo e serviços; a inexistência de dano de ordem moral indenizável, e por fim, requereu a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id 143716806), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte requerida manifestou pela produção de prova pericial (Id 143716821), seguindo no mesmo pedido a parte autora (Id 143716824).

Por meio da decisão saneadora (Id 143716832), foram rejeitadas todas as preliminares suscitadas pela requerida, e por fim, foi nomeado perito pelo juízo, ofertado quesitos pela parte requerida (Id 143716834).

Foi apresentada proposta de honorários periciais (Id 143716836), sendo que a empresa requerida pugnou pela redução do valor dos honorários periciais (Id 143716842) e a parte autora desistiu da prova pericial (Id 143716850).

Houve a substituição do perito pelo juízo, sendo, então, apresentada proposta pelo
expert
(Id 143716857), seguindo-se do depósito dos honorários periciais pela parte requerida (Id 143716862), cujo laudo pericial foi acostado no Id 143716870, onde a parte requerida apresentou manifestação pela sua concordância (Id 143716873), e pela parte requerente, indagando acerca da importância da demonstração da metodologia técnica e cientifica aplicada na elaboração do laudo pericial, ao fim, pugnando pela não homologação do laudo pericial (Id 143716877).

Após, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular, entendimento pela inexistência de constatação de falha na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos são agora combatidos por meio deste apelo, em que a requerente postula pela reforma integral da sentença, acolhendo-se
in totum
os pedidos inaugurais.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

A controvérsia posta sob análise relaciona-se à efetiva comprovação do vício oculto alegado sobre o veículo objeto dos autos, ou seja, que o bem adquirido seja imprestável ao uso a que se destina, o que não se aplica às hipóteses em que o defeito for decorrente do uso e desgaste normal do objeto.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso concreto, apesar de defender a ocorrência de falha da prestação de serviço, em momento algum trouxe aos autos prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações, limitando-se em dizer que houve a falha na prestação dos serviços realizados pela concessionária.

Importante pontuar que a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance da recorrente, entretanto, a mesma não apresentou provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Como se denota do caso em epígrafe, verifica-se que a autora, ora apelante, adquiriu o veículo modelo HB20 1.6, Flex, Confort Plus, Marca: Hyundai, Cor: Preto Onix, ano/modelo: 2013/2013, Chassi: 9BHBG51DADP053774, Placa: OBI-5172, na concessionária, ora apelada, no valor de R$40.990,00 (quarenta mil, novecentos e noventa reais).

Conforme se observa dos registros das ordens de serviço anexados aos autos, é fato incontroverso que o veículo da apelante apresentou diversas passagens para manutenção de problemas distintos na oficina da parte apelada/requerida (Ids. 143716739 e 143716742)

Dentre elas, consta que a requerente objetivou sanar
“dentre as falhas mecânicas, falha no painel, perda de força do motor, desligamento abrupto, luz da ignição acesa e injeção eletrônica, bem como necessidade da troca do corpo da borboleta (TBI), de velas, inversão das bobinas, constatou-se problemática no módulo do automóvel que, mesmo após troca, continuou apresentando problema”
(sic). E justamente em face destas falhas,
requereu a restituição do valor pago no veículo, bem como os as despesas ordinárias e extraordinárias e o pagamento da indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte requerida/apelada aduz que todos os reparos solicitados foram realizados no veículo, sendo que este não padece de quaisquer irregularidades que comprometam sua regular utilização, estando reparado e totalmente apto ao fim ao qual se destina.

Diante das divergências explanadas, no curso do processo, ambas as partes pugnaram pela realização da prova pericial no veículo, sendo que o laudo pericial concluiu expressamente que:

“
7.1. CONCLUSÃO
: Portanto, diante de todos as análises técnicas, análises documentais e inspeções técnicas, conclui-se:

I. Na data da inspeção técnica, o veículo estava com 80.353 quilômetros rodados, e por meio da vistoria foi identificado que o compartimento interno e externo do veículo está compatível com a quilometragem, podendo verificar que os componentes avariados são decorrentes de desgaste natural;

II. Através da vistoria no compartimento do motor e suspensão, não foram identificadas inconsistências que possam originar em falhas no funcionamento do objeto da lide, bem como no teste de rodagem não houve falhas de perda de potência e outras que possam prejudicar o pleno funcionamento do automóvel;

III. Cabe pontuar que durante os testes não foram constatadas luzes de advertência no painel, entretanto, no teste de scanner foi acusado códigos de erros nas quais estão relacionadas ao sistema de trava das portas, contudo, este não prejudica o pleno funcionamento do automóvel;

IV. Por fim, conclui-se que o veículo objeto da lide passou por substituições de peças para reparos das reclamações apontadas pela autora, o que faz com que atualmente o veículo proporcione condições normais de uso e trafegabilidade, tal fato comprovado pela quilometragem e durante o teste de rodagem.

V. Desta forma, constata-se que é incontestável que o veículo apresentou falhas em seu funcionamento, as quais foram reconhecidos pela oficina autorizada, onde foram necessárias substituições de peças, entretanto
, os reparos realizados pela oficina autorizada foram suficientes para proporcionar ao automóvel o pleno funcionamento
”
(Id 143716870
).

Desta forma, a prova pericial é clara ao mencionar que não restou demonstrada os defeitos mensurados na exordial a ensejar a reparação material pretendida, logo, merece ser afastada a responsabilidade da apelada, quando provada por laudo técnico a inexistência do defeito, como observou-se no caso epigrafado.

Ao contrário disso, a concessionária diligenciou no sentido de atender os anseios da requerente, realizando seus serviços com eficiência, conforme as ordens de serviços anexadas aos autos.

Assim, pelo que se denota dos autos, o veículo objeto da lide não possui nenhum tipo de irregularidade de natureza insanável, bem como que as pontuais avarias apresentadas foram oriundas de desgaste natural do veículo e não de vício, como pretende fazer crer a requerente/apelante.

Da mesma forma, no que diz respeito aos danos morais, como bem consignado no édito sentencial, “
a situação não transborda dos contratempos normais do cotidiano, porquanto de origem contratual, inexistindo dano a ser reparado na esfera subjetiva
”.

Logo,
“nenhuma situação excepcional advinda dos fatos veio comprovada, sendo da autora o ônus de demonstrar que os fatos acarretaram ofensa aos atributos da personalidade, do qual não se desincumbiu”.

Diante da ausência da falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos materiais e morais pleiteadas pela requerente/apelante, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PERÍCIA JUDICIAL DIRETA CONCLUSIVA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE NÃO RECONHECIDA
– VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e os prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.
Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(TJ-MT 00262314120128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DEFEITO NO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO VEÍCULO – ÔNUS DO AUTOR A PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a pretensão de ofensa a dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram os termos da sentença e se encontram associadas ao tema ali abordado.

Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Extrai-se, do conjunto probatório coligido aos autos, a ausência de demonstração de que o acidente se deu por defeito de fabricação do veículo. Deste modo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar que se tratava de vício oculto e não de desgaste natural da peça ou mau uso do veículo, como inclusive foi alegado na peça de defesa, é forçoso concluir que inexiste ato ilícito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência
.”
(N.U 0026414-46.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - PROVA PERICIAL ROBUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
A prova do vício oculto é ônus da parte autora como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Tendo em vista que o laudo pericial produzido pelo perito nomeado pelo Juízo é conclusivo no sentido de que não foram constatadas anomalias no sistema de freios, decorrente de defeito de fabricação, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe - Não havendo comprovação da existência de defeito de fabricação no veículo objeto do presente recurso, não há que se falar no dever de indenizar
- A sentença que assim decidiu deve ser mantida e o recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10134130060061001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELAS RÉS. FACULDADE DAS RECORRIDAS QUANTO À ANTECIPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO REPUTAR VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR PARTE DO FABRICANTE/FORNECEDOR. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE O INCÊNDIO NO AUTOMÓVEL NÃO OCORREU POR DEFEITO INERENTE AO VEÍCULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado no caso concreto que o consumidor é hipossuficiente frente aos fornecedores e fabricantes do produto adquirido, é lícito ao magistrado deferir a inversão do ônus da prova e da responsabilidade pelos honorários periciais. O fornecedor não fica obrigado a antecipar as despesas da perícia judicial. No entanto, a ausência de pagamento dos honorários do perito pode ter como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, porquanto no caso em apreço a perícia foi conclusiva no sentido de que o incêndio que destruiu o automóvel não foi ocasionado por vício oculto, mas decorreu da sua utilização inadequada pelo proprietário
.”
(TJ-MS - AC: 08012675220148120008 MS 0801267-52.2014.8.12.0008, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) s
obre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022